Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO E COBRANÇA DE PROCEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE (OBESIDADE MÓRBIDA). PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PREPOSTO. EXAMES COMPLEMENTARES. AUSENTES. MÁ-FÉ. AFASTADA. PROCEDIMENTO. AUTORIZAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual do plano de saúde e cobrança dos valores desembolsados com procedimento cirúrgico.
2. Cabe ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar quanto à sua necessidade e conveniência, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, a produção de prova pretendida não tem influência no resultado da demanda, razão pela qual mantido indeferimento
3. É lícito à operadora rescindir o plano de saúde se ficar devidamente comprovado que, no momento da contratação, o proponente omite ser portador de moléstia preexistente.
4. Segundo a jurisprudência do STJ, “É inviável a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde ou a recusa à cobertura de tratamento quando a seguradora não se precaveu mediante a realização de exames para admissão do segurado no plano, nem se desincumbiu de comprovar a má-fé por parte do adquirente da cobertura.” (AgRg no AREsp 694.631/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016).
5. Incontroverso que o preenchimento da declaração de saúde que acompanha o contrato foi realizado presencial e bilateralmente pelas partes, tendo o preposto/corretor da operadora de saúde assinalado os itens e preenchido o peso e altura da beneficiária, e por esta assinado ao final.
6. Assim, eventual obesidade mórbida não passaria despercebida pelo representante da autora, sendo possível a submissão da proponente à entrevista médica e exames complementares – o que não ocorreu –, concluindo-se que, no ato de contratação, foram consideradas as condições de saúde da ré relacionadas ao peso. Portanto, afasta-se a reputada má-fé da beneficiária.
7. A pretensão de rescindir o contrato e cobrar por valores de custeio da cirurgia bariátrica anteriormente autorizada, embora a operadora de saúde já suspeitasse da ocorrência de fraude por omissão de doença preexistente relacionada ao procedimento, configura a figura jurídica denominada “venire contra factum proprium” (exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento anteriormente exercido), vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.
8. Recurso conhecido e desprovido.